Tribunal: TJMT
Processo: 0000970-36.2018.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000970-36.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[G. R. MONTEIRO DA SILVA - ME - CNPJ: 04.720.291/0001-43 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

G. R. MONTEIRO DA SILVA - ME

APELADO(S):

MUNICIPIO DE JUARA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando for observado os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

G. R. MONTEIRO DA SILVA - ME

APELADO(S):

MUNICIPIO DE JUARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
G. R. MONTEIRO DA SILVA – ME,
por meio da Defensoria Pública, na qualidade de curador especial contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 0000970- 36.2018.8.11.0018, oposto contra o Apelado
MUNICIPIO DE JUARA
, que rejeitou os Embargos à Execução a Execução Fiscal.

Alega a parte apelante que a citação por edital realizada é nula, uma vez que, não foram esgotadas todas as diligências necessárias para a citação nessa modalidade.

Assevera que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser adotado quando esgotado outros meios de localização do executado, conforme prever a Súmula 414 do STJ.

Aduz que a localização da parte Apelante foi tentada por carta e outra por oficial de justiça que informou consoante questionado aos vizinhos que a parte devedora havia se mudado para Cuiabá, e, depois disso já foi autorizada a sua citação por edital, não sendo expedidos ofícios para tentar localizar o Apelante, nem mesmo feita busca de endereços pelo sistema Bacenjud.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença em razão da nulidade da citação por edital, tendo em vista a total inexistência de esgotamento dos meios de localização do Apelante bem como a condenação do apelado ao pagamento de honorários de sucumbência, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.

Contrarrazões apresentada pelo apelado, fl.36.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

G. R. MONTEIRO DA SILVA - ME

APELADO(S):

MUNICIPIO DE JUARA

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o Município de Juara ajuizou, em 14/01/2013, a Ação de Execução Fiscal nº 0001576-40.2013.8.11.0018 em desfavor do apelante G. R. MONTEIRO DA SILVA ME, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da Taxa de Alvará de Funcionamento inscrito nas CDA’S nº

777/2009, 778/2009, 4429/2010, 4684/2010, 5282/2011, 5557/2011, 3773/2012 e 4083/2012.

Ao receber a inicial, o Magistrado a quo determinou a citação do executado por carta registrada, que restou inexitosa em 27/05/2013.

Após, fora tentada nova citação, via oficial de Justiça no dia 20/02/2014, restando infrutífera.

Em 04/04/2017, fora tentada nova citação da parte executada via oficial de Justiça, restando novamente infrutífera.

Em 25/07/2017, a Fazenda Pública solicitou a citação via edital, que foi deferida e publicada em 14/09/2017.

Em 05/02/2018 foram opostos embargos do devedor, que foram julgados improcedentes, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a nulidade ou não da citação por edital.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação editalícia nas execuções fiscais, deve ser observada as determinações do art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80, in verbis:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades ”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

In casu, observa-se que a citação da parte executada foi realizada na modalidade edital, somente depois de frustradas as citações por carta registrada e por oficial de justiça, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8º da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, o que implica na manutenção da sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022